Tribunal: TJBA
Processo: 8008169-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008169-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, LAZARO ROBERTO SILVA JUNIOR AGRAVADO: JAILTON SANTANA LISBOA Advogado(s):ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM FINS INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. II - O acórdão embargado apresentou fundamentação adequada sobre os elementos probatórios dos autos, reconhecendo a interdependência entre os contratos e a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC). III - Não há nulidade ou omissão na ausência de manifestação individualizada sobre cada argumento ou dispositivo legal invocado pela parte. IV - Consideram-se prequestionados, ainda que implicitamente, os dispositivos legais suscitados, conforme entendimento consolidado do STJ. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008169-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. e como apelada JAILTON SANTANA LISBOA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.